Tribunal: STF
Processo: ARE 1245097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Referente à Petição nº 97.935/2022)



    O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná – SINDUSCON Paraná Norte requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até a data da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito; RE 574.706 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Considerando que a liberação para julgamento do presente caso ocorreu anteriormente ao pedido de ingresso, indefiro esse pedido.



    Entretanto, com base na relevância da matéria, recebo as manifestações como memoriais, que serão considerados no debate da controvérsia.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator